Tribunal: TJDFT
Processo: 0705500-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. ART. 268 DO CÓDIGO PENAL. NORMA PENAL EM BRANCO. HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO DISTRITAL N. 41. 913. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-o como incurso nas penas do art. 268 do Código Penal (Infração de medida sanitária preventiva), aplicando-lhe a pena de 2 (dois meses) e 21 (vinte e um) dais de detenção e 12 (doze) dais-multa, à razão unitária mínima, no regime semiaberto. A pena não foi substituída em razão da reincidência do réu.

2. O réu pugnou por sua absolvição apontando a inexistência de crime de infração de medida sanitária preventiva, bem como alegou a insuficiência do conjunto probatório para embasar sua condenação.

3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n. 41698590)

4. O apelante foi denunciado pelo crime do art. 268 do Código Penal, por infringir a determinação do art. 1o do Decreto n.41.535/20, que determinou o encerramento do funcionamento de bares e restaurantes às 23h, em razão da Pandemia da Covid-19.

5. Em seu recurso, o réu arguiu que seu estabelecimento é uma distribuidora de bebidas, que funciona por meio de ‘delivery’ e que tinha alvará de funcionamento ate às 2h da manhã. Em que pese o argumento do apelante, o art.1o do Decreto n.41.535/20 também é aplicável ao estabelecimento do réu pelo fato de vender bebidas alcóolica e estava em funcionamento após o horário previsto no referido decreto.

6. Como ressaltou o Ministério Público: “(...) o funcionamento do estabelecimento do apelante estava em desconformidade com a limitação administrativa imposta, que, obviamente, prepondera sob a licença individual, mormente quando se tratava de medida buscando conter a propagação de vírus mortal”.

7. Ao contrário do que defendeu o réu, os policiais militares que lavraram a ocorrência possuíam competência para fiscalização dos estabelecimentos comerciais, inclusive da distribuidora do apelante, a fim de verificar se as medidas sanitárias estavam sendo observadas, conforme art.7o, do Decreto n. 40.939/2020, in verbis: “ Art. 7o Compete à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL a fiscalização das disposições deste Decreto, em conjunto com a atuação das fiscalizações tributária, de defesa do consumidor, da vigilância sanitária e das forças policiais do Distrito Federal”.

8. O desrespeito à norma penal restou sobejamente comprovada nos autos pela Ocorrência Policial n.o 8.872/2020-2 (ID 40275978), bem como pela oitiva das testemunhas e do interrogatório do próprio acusado.

9. O policial, David, confirmou os fatos em sede inquisitorial, afirmando que havia uma grande aglomeração de pessoas no local do estabelecimento do réu consumindo bebidas alcoólica, ocasião em que foi solicitado ao gerente do estabelecimento que o fechasse em virtude do Decreto no 41.535/20, o qual dispõe sobre restrições de horário de funcionamento de bares, restaurantes e eventos culturais no Distrito Federal. Entretanto, a solicitação foi negada sob a alegação de que se tratava de uma loja de conveniência e que teriam autorização para permanecer aberto, sem, contudo, ter sido apresentada qualquer documentação.

10. O policial militar Darcilei, ouvido em juízo, também afirmou que todos os estabelecimentos deveriam fechar até o horário fixado pela referida norma e o réu se negou a fechar o estabelecimento, afirmando que não “estava nem aí” para o decreto distrital”; que no local haviam pessoas consumindo bebida; os funcionários do estabelecimento, cerca de cinco ou seis, não faziam uso de máscara; e, que o pessoal estava do lado de fora da distribuidora.

11. Ressalta-se que, em documento juntado pelo próprio autor do fato, seu estabelecimento tem como atividade “56.11-2- 5 – Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento” (ID n. 101125169) e, conforme consta no decreto vigente à época, os bares só poderiam ter seu funcionamento até as 23h00min.

12. Portanto, não há que se falar em absolvição por inexistência do fato, atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. O acusado é imputável, uma vez que não provou sua inconsciência na ilicitude dos fatos, de forma que deve ser mantida a sentença.

13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

14. Custas pelo recorrente, sendo que eventual isenção deve ser decidida pelo juiz da execução.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.